Tribunal: STF
Processo: Rcl 65274
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Superior Tribunal de Justiça, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Ministro Vice-Presidente (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus 798.996/RS), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 593.443/SP (Tema 154). O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal".



    Na inicial, o Ministério Público estadual alega, em síntese: (a) a tese firmada no Tema 154/STF […] claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri; e (b) Questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, no qual se sustenta a impossibilidade da despronúncia operada pelo Superior Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    Em razão disso, requer seja julgada procedente a presente reclamação, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 593.443/SP (Tema 154), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’). 



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido.



    (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2014)



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu nos seguintes termos (Doc. 10, fl. 129): 



    No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se manifestou (fls. 401-404): 



    A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos. 



    Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 



    Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença. 



    Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas, a instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo juízo da causa. Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que os elementos de informação são colhidos sem a necessária participação dialética das partes, as provas produzidas durante o judicium accusationis terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com observância do contraditório, na presença das partes e do juiz. 



    Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial. 



    No caso vertente, conforme assinalei no julgamento monocrático, as instâncias ordinárias não apresentaram provas produzidas em juízo que apontassem o paciente como autor do homicídio e da extorsão, pois a pronúncia se baseou apenas nos elementos produzidos na fase policial. 



    Os acusados, em seus interrogatórios, negaram a autoria delitiva. 



    A única testemunha presencial (viúva do ofendido) apresentou três versões ao longo da persecução penal. 



    Inicialmente, segundo consta no relatório de investigação, quando ouvida no local dos fatos, ela haveria afirmado que os criminosos estavam encapuzados e nada falaram, de modo que não tinha como inferir a autoria nem a motivação do crime. [...] 



    [...] 



    Posteriormente, quando ouvida na delegacia, mudou sua versão para imputar o homicídio aos réus Felipe e Diogo e afirmar que, depois dos fatos, haveria sido procurada e extorquida por eles e pelos demais acusados (fls. 58-59). 



    Em juízo, porém, retratou-se e negou tudo que havia constado em seu depoimento prestado no inquérito. Afirmou que não viu os criminosos porque estava escuro, que não reconheceu ninguém e que não foi ameaçada (fls. 277-278). 



    Resta apenas, portanto, o depoimento judicial dos policiais que participaram das investigações e narraram o que a testemunha haveria declarado em fase inquisitorial. Veja-se o que constou na pronúncia (fl. 281): 



    Em que pese a testemunha presencial Regiane tenha alterado seu depoimento em juízo e tenha negado todos os reconhecimentos feitos na fase inquisitorial, os policiais civis responsáveis pela investigação judicialmente, confirmaram quando inquiridos o depoimento prestado por Regiane autos do inquérito policial. 



    Todavia, o depoimento indireto prestado pelos policiais não pode ser considerado hábil a confirmar os elementos inquisitoriais, mormente quando desmentidos pela testemunha sob o contraditório judicial. Aqui, cabe rememorar os limites epistemológicos da hearsay rule, que, na hipótese em tela, foi invalidada em juízo pela fonte de prova originária. 



    Observa-se, portanto, que os únicos elementos que apontam a autoria delitiva, consignados na pronúncia e no acórdão que a manteve, foram extraídos do inquérito policial e não foram confirmados perante a autoridade judicial. 



    Reitero ser preciso que se compreenda que a investigação – mormente em crimes tão graves – não pode se concentrar em esclarecer os fatos apenas com testemunhos, especialmente em situações nas quais há riscos para as pessoas que depõem. A Polícia judiciária deve empreender maiores esforços para buscar outros meios de prova, mais robustos e confiáveis, para evitar que, em juízo, ocorra algo similar ao que ora se verifica. 



    Assim, os réus devem ser despronunciados, uma vez que esta Corte Superior entende ser incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 



    Tem-se, portanto, caso de impronúncia pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de habeas corpus. 



    Essa situação configura hipótese abarcada pelo Tema n. 154 do STF, acima referido, de modo que a solução aplicada no acórdão impugnado não ofende o monopólio da ação penal pública (art. 129 da CF), tampouco os postulados do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF) e da soberania do veredito do júri (art. 5º, XXXVIII, c, da CF), o que obsta o processamento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs Agravo Interno, que foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante a seguinte ementa (Doc. 10, fl. 154):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA IMPRONUNCIAR O RÉU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 154/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593.443-RG/SP, sob o regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que "qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, c)" – Tema n. 154 do STF.



    2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    As razões apresentadas são relevantes.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram a decisão de pronúncia, a saber: 



    No caso em apreço, a verossimilhança da acusação extrai-se dos seguintes elementos incontroversos expressamente delineados no acórdão da instância ordinária: 



    “E o fato de Regiane ter alterado o depoimento em juízo não enseja a despronúncia dos réus. 



    A uma, pois a existência de um segundo depoimento não invalida o primeiro. 



    A duas, pois, tratando-se de processo vinculado a crime grave, não se pode desconsiderar a possibilidade de que fatores outros possam determinar a revisão parcial de depoimentos prestados por vítimas e testemunhas, dentre os quais se situa, a exemplo, o temor de represálias, comum quando se trata de crime supostamente praticado em decorrência de desavenças entre facções criminosas, como é o caso. O Neste sentido, aliás, vê-se que Regiane não figura apenas como testemunha ocultar do homicídio de seu companheiro, mas como vítima de posterior crime de extorsão, bem assim como testemunha de crime de disparo de arma de fogo que teria sido praticado com o intento de reforçar as ameaças atinentes à extorsão. 



    A três, pois se afigura possível pronúncia fundada, modo exclusivo, nos dados informativos coligidos na fase inquisitorial, porquanto a observância da regra posta no art. 155 do Código de Processo Penal faz-se necessária, tão-somente, nas decisões definitivas proferidas por juiz singular. E encerra o Judicium accusationis, apenas, a viabilidade de a pretensão acusatória ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri cuja decisão - esta definitiva recorde-se, é proferida por íntima convicção.” (e-STJ Fl.298) 



    A afirmação de temor de represálias apresentado por familiar da vítima, destacado no acórdão, desse modo, é elemento de convicção advindo da fase judicial, já que amparado nos relatos judiciais; ademais, a retratação em juízo dos depoimentos prestados na fase policial gera evidente dúvida quanto ao contexto fático em que se deu o delito, conduzindo a uma duplicidade de versões cuja decisão sobre a prevalência [de uma ou de outra] compete ao Tribunal do Júri, sendo impositivo resguardar aos jurados a análise da verossimilhança das afirmações. 



    A própria decisão dessa Vice-presidência consigna que a viúva do ofendido apontou na fase inquisitorial os autores do homicídio da vítima fatal. 



    […]



    Assim, considerando a extorsão e grave ameaça sofrida posteriormente pela testemunha presencial – inclusive com disparo de arma de fogo -, devidamente comprovada e consignada pelo Colegiado Estadual no acórdão, determina que a matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, sob pena de esvaziarmos as atribuições constitucionais desse órgão, colocando todas as testemunhas dos delitos contra a vida em situação de extrema vulnerabilidade frente a criminosos periculosos, que, inclusive, já vitimaram fatalmente seu familiar. 



    Nesse contexto, a incidência do artigo 155 do Código de Processo Penal não basta para afastar a pronúncia fundada em depoimentos extrajudiciais não repetidos ou retratados em juízo, pois não é incomum que isso ocorra por ameaças sofridas pelas vítimas ou testemunhas, como verificado no caso dos autos, à luz dos elementos antes indicados. 



    Além de tal relevante elemento de convicção, há também prova judicializada, qual seja, “os agentes policiais ouvidos em juízo foram uniformes ao relatarem que as investigações apontaram para o fato de que os crimes descritos na inicial decorreram de conflitos entre facções criminosas e da circunstância de que a facção V7 buscava ampliar o controle exercido naquela região”, como constou no acórdão. 



    E esses aspectos formam, ao contrário do sustentado, um compêndio seguro acerca da existência de indícios suficientes de autoria pelos acusados na prática do delito resenhado na denúncia. 



    Conforme consignado pelo Juízo de primeira instância (Doc. 9, fl. 6), existem elementos mínimos a indicar uma possível participação dos acusados no fato […]; os policiais civis responsáveis pela investigação, quando inquiridos judicialmente, confirmaram o depoimento prestado por Regiane, nos autos do inquérito policial. Assim, caberá aos jurados, em plenário, a análise mais aprofundada dos autos. Em outras palavras, exige-se para não pronunciar que a prova da ausência de materialidade e inexistência de indícios de autoria seja unívoca, o que não é o caso dos autos. 



    Realmente, além de não ser necessária prova plena, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer o STJ, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da paciente. 



    Diante desse quadro, revela-se inviável, neste juízo, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    A propósito, assim decidiu a Ministra CÁRMEN LÚCIA, em caso semelhante (Rcl 59.371/RS, DJe de 9/5/2023): 



    7. A análise dos autos conduz à conclusão de que assiste razão jurídica ao reclamante. Como assentado nas instâncias antecedentes, a existência do fato homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, foi dado como incontroverso e, quanto à autoria, foi ressaltado que “inexistem indicativos suficientes para encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri”.



    Ressaltou-se que a sentença de pronúncia foi revista no julgamento do recurso em sentido estrito da defesa em segunda instância, com a prolação do acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, porque essa pronúncia estaria fundamentada em relato de testemunha ouvida no inquérito policial, mas que, em juízo, recuou do que antes teria afirmado, não confirmando a autoria. 



    Entretanto, a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha. 



    Dessa forma, a fundamentação apresentada para rever a sentença de pronúncia é, pelo menos, questionável, sendo necessário o processamento do recurso extraordinário interposto pela acusação para a avaliação mais completa do quadro posto, a fim de se examinar e concluir se estaria demonstrada a verossimilhança da versão apresentada na denúncia e se haveria, na espécie, usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação apenas para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário n. 5005503-64.2014.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 154 da repercussão geral, o qual, se vier a ser enviado a este Supremo Tribunal, será devidamente processado, no ponto, para análise da coerência ou não com o paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus 798.996/RS) e, consequentemente, DETERMINAR o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente